Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PROVA DOCUMENTAL DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS E DA EFETIVA RESIDÊNCIA FAMILIAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Para caracterizar a impenhorabilidade do bem de família, exige-se que o bem penhorado constitua a moradia do executado e de sua família. Mesmo que o executado possua outros imóveis, esse bem residencial não perde o seu caráter de impenhorabilidade.
2. Extrai-se dos autos que a prova documental contida no processo demonstra que se trata de único bem imóvel dos executados e que lá residem há muito tempo. Por isso deve ser considerado como bem de família nos termos da Lei no 8.009/90.
3. Negou-se provimento ao recurso por maioria.